Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-90.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Banco contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020867-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ALMEIDA - CPF: 826.602.638-68 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1150 DO STJ. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO CORRETA DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Emb
argos de declaração opostos por
Banco
contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação e confirmou sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais proposta por Ademir Almeida, relativa a diferenças apuradas em conta vinculada ao PASEP decorrentes de incorreta atualização e gestão dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando a tese firmada pelo STJ no Tema 1150, segundo a qual a instituição financeira possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão das contas individuais do PASEP, incluindo ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

5.
A instrução probatória, especialmente o laudo pericial judicial, demonstra a existência de diferenças em favor do autor decorrentes da incorreta atualização inflacionária e da não aplicação integral dos critérios legalmente previstos para a conta vinculada, caracterizando falha na gestão da conta individual.

6.
A alegação do embargante de que a demanda buscaria alterar índices de correção legalmente fixados não encontra respaldo nos elementos dos autos, pois a controvérsia versa sobre a não aplicação correta dos próprios índices previstos.

7.
A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais do PASEP, inclusive pela ausência de aplicação correta dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

3.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente a legitimidade passiva da instituição financeira com fundamento na tese firmada no Tema 1150 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 330, II, 338, 339 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.895.941/TO, Tema 1150, Primeira Seção. STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 10.06.2025. STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 25.06.2025. STJ,
EDcl
no
REsp
1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024. STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
1020867-90.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
ADEMIR ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais proposta por ADEMIR ALMEIDA.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Sustenta que o julgado não analisou adequadamente a questão da legitimidade passiva à luz do Tema 1150 do STJ, argumentando que, no caso concreto, a pretensão do autor não se refere a desfalques ou má gestão da conta PASEP, mas sim à alteração dos índices de correção previamente estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União.

Afirma que a inicial e os cálculos apresentados pelo autor/embargado revelam que sua real intenção é alterar os parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor, aplicando índices diversos dos legalmente previstos, como INPC e juros de 0,5% e 1% ao mês, o que extrapolaria a competência do Banco do Brasil como mero gestor das contas individuais.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, a legitimidade da União e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Prequestiona
os artigos 330, II, 338, 339 e 485, VI, todos do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC
.

No caso em apreço, o embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade passiva do Banco do Brasil, sustentando que a pretensão do autor/embargado não seria de ressarcimento por desfalques ou má gestão, mas de alteração dos índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil, fundamentando-se expressamente no Tema 1150 do STJ (
REsp
1.895.941/TO), que fixou tese no sentido de que "o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa".

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tendo o acórdão se manifestado expressamente sobre o ponto controvertido, com base em precedente vinculante do STJ.

Quanto à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa sob o argumento de que a pretensão do autor seria de alteração dos índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor, e não de ressarcimento por falha na gestão da conta PASEP.

Ocorre que tal questão foi devidamente analisada na origem, tendo o juízo de primeiro grau, após instrução probatória que incluiu perícia técnica, concluído pela existência de falha na gestão da conta individual do autor, com a não aplicação correta dos próprios índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que se insere perfeitamente na hipótese de legitimidade do Banco do Brasil reconhecida pelo STJ no Tema 1150.

O laudo pericial judicial, conforme destacado no acórdão embargado, concluiu "de forma categórica pela existência de diferenças devidas ao autor, em razão da incorreta
atualização inflacionária e da não aplicação integral dos critérios legalmente previstos para as contas do PASEP", apurando prejuízo material concreto.

A tentativa do embargante de requalificar a natureza da demanda, afirmando que se trata de pedido de alteração de índices, não encontra respaldo nos elementos dos autos, especialmente diante da conclusão pericial que identificou a não aplicação correta dos próprios critérios legais de atualização.

Os precedentes citados pelo embargante não se aplicam ao caso conc
reto, pois tratam de situações distintas, em que efetivamente se pretendia a substituição dos índices legalmente previstos por outros, como INPC, IPCA ou SELIC, o que não é o caso dos autos, onde se discute a incorreta aplicação dos próprios índices estabelecidos.

Ademais, o STJ, ao fixar a tese do Tema 1150, já fez a distinção necessária entre as hipóteses de legitimidade do Banco do Brasil e da União, incluindo expressamente na legitimidade do banco as situações de "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa", exatamente o que ocorre no presente caso.

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do
julgado.”
(STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o
rejulgamento
da
causa.”
(STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1962275 GO 2021/0299734-2,
Relator.:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de
logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a
pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4,
Relator.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Quanto ao prequestionamento, tenho que a matéria foi suficientemente analisada, com expressa referência aos dispositivos legais aplicáveis, não havendo necessidade de menção explícita a cada artigo de lei invocado pela parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026